Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 995-81.2019.811.0093 – código 87453, em que restou denunciado como incurso nas penas do art. 217-A, caput, do Código Penal.
Extrai-se que o paciente foi preso por força de um mandado de prisão em 03 de junho de 2019, permanecendo segregado por mais de 09 (nove) meses, sem que tenha ocorrido o termino da instrução criminal. Afirma-se que foi marcado uma nova perícia nas vítimas para a comprovação dos fatos.
Assevera-se que o caso não demanda complexidade, eis que o beneficiário nega a ocorrência dos fatos, tendo contra si somente a palavra da filha, que acusa seu pai de ter cometido o referido ato e assim fala, que foi tão somente uma vez, cometido o ato libidinoso.
Noutro ponto, afirma-se que o paciente é primário e nunca foi preso ou processado por outro delito, possui endereço certo e emprego fixo.
Por fim, aponta o estado de pandemia em andamento em nosso pais e no mundo. Concluindo que o comprometimento à saúde do paciente é perfeitamente presumível se levado em consideração que a precária Casa de Custódia de Sinop-MT, sendo um ambiente insalubre e com má-higiene, fazendo como que o paciente se encontre em evidente situação de vulnerabilidade.
Outrossim, asseverou-se que como não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, cujas condições são extremamente preocupantes ante o quadro da pandemia em decorrência do Novo Coronavirus COVID 19, havendo até mesmo recomendação do CNJ, de n. 62, para que nestas circunstâncias se coloque o paciente em liberdade provisória.
Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, que se aplique medidas cautelares diversas da prisão (id. 38307467). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 995-81.2019.811.0093 – código 87453, em que restou denunciado como incurso nas penas do art. 217-A, caput, do Código Penal.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Cumpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)
Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, os autos não vieram suficientemente instruídos para verificar que o excesso de prazo, decorreu unicamente da atividade estatal.
Vale ainda ressaltar, também por respeito ao debate, que estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, incabível é a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sendo certo também que, à luz das circunstâncias fáticas anteriormente relatadas, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Dessa forma, não observo, com a plasticidade exigida para a análise do pedido em sede de liminar, que a demora para a prestação jurisdicional decorra de inércia ou desídia judiciária, não havendo que se falar, a princípio, em constrangimento ilegal.
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Outrossim, importante asseverar que a autoridade judicial deverá tomar as medidas necessária para a manutenção da saúde do paciente, neste momento de pandemia provocada pelo COVID-19.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.